Tribunal: TJDFT
Processo: 0005001-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005001-24.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GALILEU VASCONCELOS MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 18185578, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por GALILEU VASCONCELOS MENDES, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 33221207 – p. 9/10) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 33221208 – p. 1/2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.120 (RE 1.297.884), da sistemática de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Repercussão geral. Tema no 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 4/8/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 15440578): PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e exame pericial, podendo o uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima e a confissão do réu. 2. Declarada incidentalmente, pelo Conselho Especial do TJDFT, a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei n.o 13.654/2018, de modo a manter vigente o inc. I, §2o, art. 157, do CP, deve a decisão ser seguida pelos órgãos fracionários da Corte. 3. A adoção do critério que, para a fixação da pena-base, considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo é amplamente aceita pela jurisprudência, mostrando-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da pena justa. 4. Recurso conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014